Tribunal: TJPA
Processo: 0807513-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807513-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JORGE EDUARDO SOARES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO QUADRO DE ATIVOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. LIMITE DE IDADE ESTABELECIDO NA LEI Nº
5.251/85 AINDA NÃO ALCANÇADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a manutenção do Agravado no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará.

2.
O Agravado demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o art. 103, I, alínea “a” da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Tenente, permanecer na ativa até que complete 56 (cinquenta e seis) anos de idade.

3. O perigo de dano reside no fato de que, havendo transferência compulsória para a inatividade, o Agravado deixará de exercer o direito assegurado legalmente de permanecer em atividade, bem como resultará na impossibilidade definitiva de incorporação de verbas referentes à graduação superior em sua remuneração.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0807513-87.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra JORGE EDUARDO SOARES DE ARAÚJO, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, nos autos da Ação Declaratória (processo n. 0800358-67.2021.8.14.0021 – PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a permanência do Requerente no quadro de ativos da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (...).

Em suas razões (Num. 2411561 - Pág. 1/10), o Agravante sustenta a impossibilidade de o Agravado permanecer na ativa por mais de 30 (trinta) anos, aduzindo que a Lei Estadual nº 8.388/2016 prevê que, ao atingir este tempo de serviço, o oficial será automaticamente transferido para a reserva remunerada.

Assevera que o art. 142, § 3º, X da CF/88 estabelece que Lei disporá sobre os critérios de transferência do militar para a inatividade, o que deve ser observado pela administração pública com o Agravado ao completar 30 anos de serviço.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e após, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Recorrente apresentou recurso de agravo interno.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a manutenção do Agravado no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos autos, constata-se que o Agravado demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o art. 103, I, alínea “a” da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Tenente, permanecer na ativa até que complete 56 (cinquenta e seis) anos de idade. Vejamos:

Art. 103. A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício", verificar-se-á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes casos:

I - atingir as seguintes idades limites:

a) para os oficiais dos Quadros de Combatentes, de Saúde, Complementar e de

Capelão:

Coronel PM/BM 60 anos

Tenente Coronel PM/BM 59 anos

Major PM/BM 59 anos

Capitão PM/BM 56 anos

1º Tenente PM/BM 56 anos

2º Tenente PM/BM 56 anos

Logo, pelo teor do texto legal, o Agravado, que conta atualmente com 52 anos de idade, possui o direito de permanecer em atividade.

Ademais, o art. 2º da Lei nº 8.407/2016 dispõe expressamente que ao militar que ingressou no serviço público em período anterior a 2016, tal como ocorre com o Agravado, poderá optar por aderir à regra prevista na referida Lei, ou seja, permanecer em atividade até que complete 56 anos,
in verbis:

Art. 2º O policial militar que tenha ingressado no serviço público militar até a data anterior ao início de vigência desta Lei poderá, mediante prévia e expressa opção, aderir às regras de que trata o art. 1°.

Registre-se ainda, que este E. Tribunal já decidiu que os requisitos estabelecidos na Lei 5.251/85 foram recepcionados pela CF/88 e devem ser aplicados para a carreira dos militares do Estado do Pará. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.273 DO CPC. IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. VEDAÇÃO DISPOSTA NA LEI 5.251/85.

1.Aduz o Agravante em suas razões (fls. 02/07), que é cabo da Polícia Militar do Estado do Pará e está em vias de ser transferido para a inatividade por meio da reserva remunerada, por ter atingido a idade limite de 51 (cinquenta e um) anos conforme estabelece a Lei Complementar nº.053/2006.

2.Requer a concessão da Tutela Antecipada para determinar que o Agravado se abstenha de efetuar sua transferência para a reserva remunerada em razão de sua idade, em reconhecimento à revogação do artigo 103 da Lei 5.251/85 por inocorrência do fenômeno da recepção constitucional, garantindo seu direito a permanecer na ativa até completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade, em igualdade com coronéis.
3.A afirmação do agravante de que a Lei nº 5.251/85 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não prospera, pois em seu §3º, inciso X do art.142, dispõe que a Lei disporá, entre outros assuntos, sobre os limites de idade. 4.O art.103, I da Lei 5.251/85 prevê que o militar será transferido para reserva
ex officio
quando atingir idade limite, e na hipótese de Cabo é de 51 anos de idade.

5. A afirmação do agravante de que a Lei nº 5.251/85 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não prospera, pois em seu §3º, inciso X do art.142, dispõe que a Lei disporá, entre outros assuntos, sobre os limites de idade. 6.Ausente a prova inequívoca a sustentar a verossimilhança das alegações do recorrente, bem como, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada.

7- Recurso conhecido e desprovido.

(2017.04665610-87, 182.481, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-01) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO DA PMPA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DA PROVA INEQUIVOCA A EMBASAR A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 103-A, INCISO I, ALÍNEA “C” DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. DECISÃO MANTIDA
.

1- A incidência da hipótese prevista no art. 103-A, inciso I, alínea “c”da Lei Estadual nº 5.251/85, enseja a obrigatoriedade da Administração em proceder a transferência ex-officio para a reserva remunerada. Obediência ao Princípio Constitucional da Legalidade (art. 37, caput, da CF)
.

3 - Recurso conhecido e improvido.

(2016.03924587-62, 165.175, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-28) (grifos nossos)

Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Recorrido de permanecer em atividade.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id. 7849192 - Pág. 3):

(...) Considerando o disposto na Lei Estadual nº 5.251/1985 alterada pela Lei Estadual nº 8.407/2016, tem-se que, como o agravado ingressou no serviço militar antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 8.407/2016, sendo-lhe possível, mediante prévia e expressa opção, aderir às regras previstas no diploma legal mais recente, que traz, como idade limite para permanência na ativa (...)

Já o perigo de dano, reside no fato de que, havendo transferência compulsória para a inatividade, o Agravado deixará de exercer o direito assegurado legalmente de permanecer em atividade, bem como resultará na impossibilidade definitiva de incorporação de verbas referentes à graduação superior em sua remuneração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Em decorrência do julgamento definitivo, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 29 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022